Tribunal: STF
Processo: RE 1310433
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por San Martin Indústria de Móveis LTDA, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IOF. PLEITO DE ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADES DO LANÇAMENTO E DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI 9.779/99. CONSTITUCIONALIDADE. CONTRATOS DE MÚTUO. PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA DO IOF. PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. FIXAÇÃO PELO ÓRGÃO FAZENDÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. Não há falar em nulidade do lançamento e do auto de infração por ausência de fundamentação e base legal, quando, no próprio auto de lançamento, faz-se expressa referência ao enquadramento legal. Outrossim, constam da CDA o nome do devedor e o período da dívida, com discriminação das importâncias exigidas a título principal e à título de multa de mora e a expressa referência à fundamentação legal que ampara a cobrança do tributo e consectários legais, a data e o número de inscrição. 2. Diante de tais informações, afastam-se os aventados vícios formais por erro ou omissão de fundamentação legal a ensejar cerceamento de defesa ao contribuinte. 3. É legítima a incidência do IOF sobre a operação correspondente a contratos de mútuo de recursos financeiros realizados entre pessoas jurídicas, sem a participação de instituição financeira. 4. Não tendo a empresa apelante comprovado a natureza das operações em conta corrente do ex-sócio, sustenta-se a presunção fiscal de tratar-se de contratos de mútuo e, em consequência, sujeitos à tributação do IOF. 5. Não havendo sido apresentados os documentos exigidos pelo Fisco, correta a atitude do órgão fazendário de ter considerado como não definido o valor do principal utilizado pelos mutuários, utilizando então a Base de Cálculo e a alíquota previstas no art. 7º, I, a, e § 13º, § 15º e 16º, do Decreto nº 6.306/2007.



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, II, LV, 93, IX, 146, III, a, 150, I, 153, V, 154, I, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental.



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Lei nº 9.779/1999), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Outrossim, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 2. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação ordinária pertinente e o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância extraordinária. 2. Violação às garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (RE 587632 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 23-09-2011)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente